Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS E ÔNUS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DO CASAL NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. MÚTUO. CONTRATAÇÃO VERBAL. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO ORDINÁRIO DE DEZ ANOS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de exigir o adimplemento do contrato verbal de mútuo não se equipara à de ressarcimento por dano contratual, circunstância que impede a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos dedicado às reparações civis (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil).
2. A contratação verbal não possui existência e objeto definidos documentalmente, sendo impossível classificá-la como dívida líquida constante em instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5o, inciso I, do CC, especialmente porque as normas pertinentes à prescrição exigem interpretação restritiva.
3. Não havendo prazo específico para manifestar a pretensão de cobrança de valor inadimplido em contrato de mútuo verbal, é aplicável o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205, do Código Civil.
4. De acordo com o artigo 189 do Código Civil "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206".
5. Emergindo do acervo probatório constante dos autos a conclusão de que houve empréstimo de quantia apontada na inicial e não tendo sido apresentada qualquer prova de que a dívida foi integralmente quitada, mostra-se correto o acolhimento da pretensão de cobrança deduzida pela credora. Prescrição afastada. Pedido inicial julgado procedente.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.